Tribunal: TCU
Processo: 007.819/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostos pagamentos de remuneração e benefícios a assessores, entre 2011 e 2015, sem a correspondente contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em desfavor de Luciano Galvão Coutinho, então Presidente da instituição, Fernando Damata Pimentel, então Presidente do Conselho de Administração, Antônio José Alves Junior e Álvaro Larrabure Costa Corrêa, na condição de gestores, bem como de Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, Leonardo Pontes Guerra e Ronald Cavalcante de Freitas, assessores contratados, em razão de supostas irregularidades em pagamentos de remuneração vinculados a contratos de assessoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à responsável Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, com fundamento no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, e, por conseguinte, arquivar o processo em relação a ela, com fulcro no art. 11 da referida norma; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Luciano Galvão Coutinho, Fernando Damata Pimentel, Antônio José Alves Junior, Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Leonardo Pontes Guerra e Ronald Cavalcante de Freitas, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em razão de impropriedades formais na gestão dos contratos de assessoramento, especialmente quanto à formalização e ao controle da atuação dos assessores junto ao MDIC; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e aos responsáveis; 9.4. arquivar os presentes autos.